Tribunal: STF
Processo: Inq 4872
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de inquérito instaurado para apuração do crime de desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito (art. 359, do Código Penal), relativo às violações do monitoramento eletrônico imposto ao Deputado Federal DANIEL SILVEIRA nos autos da Pet 9.456/DF, de minha relatoria. 



    A Polícia Federal apresentou relatório complementar com o resultado das últimas diligências determinadas (eDoc. 90).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República requer a realização de novas diligências (eDoc. 95).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme ressaltado pelo Parquet, vislumbra-se a necessidade de realização de novas diligências, derivadas das informações apresentadas pela autoridade policial, em razão de divergências de informações nas respostas fornecidas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro – SEAP/RJ. Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    “No âmbito do Of. SEAP/GABSEC n. 436, datado de 16/09/2022 (Petição STF n. 72324/2022 – fls. 586/589), a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP/RJ apresentou as seguintes respostas aos questionamentos efetuados por Vossa Excelência, em consonância com o parecer ministerial, especificamente nos itens “I”, “II” e “III” da letra “a” (fls. 569/574): 



    I) Informar se ocorreu a alegada troca de carregador de bateria da tornozeleira eletrônica de DANIEL SILVEIRA e, em caso afirmativo, em que data e quais as razões para tanto. Resposta: Com base nas informações que foram inseridas no sistema de monitoração eletrônica de pessoas, foram feitas manutenções de rotina, conforme anexo, ocasiões em que foram realizadas 2 (duas) trocas de tornozeleiras eletrônicas. Cabe esclarecer que é comum a substituição do carregador quando substituição de tornozeleira.



    II) Se há histórico de registro formal de reclamação de DANIEL SILVEIRA acerca de problemas com a bateria da tornozeleira eletrônica. Resposta: Não há registro formal de reclamações relativas ao nacional em tela.



    III) Se o referido aparelho já apresentou histórico de problemas de bateria, ainda que com outros usuários, detalhando eventuais ocorrências.



    Resposta: Compulsando o sistema, verifica-se que foram instaladas 3 (três) tornozeleiras. A 1ª tornozeleira, serial 0319059407, foi instalada em 14 de março de 2021. Ressalto que ocorreram duas substituições: a primeira em 22 de abril de 2021, tornozeleira serial 0319051879, que foi encaminhada à perícia, que diante do apresentado não apontou irregularidades e a segunda em 10 de maio de 2021, tornozeleira serial 0318070417, que foi retirada após nova prisão. Cabe ressaltar que a mesma tornozeleira, serial 0319059407, apresentou problemas de carregamento com outra pessoa monitorada, após a substituição efetuada no nacional em tela. 



    Já no Of. SEAP/CHEGAB n. 2081, datado de 24/08/2022 (fls. 600/603), a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, por meio do Subsecretário de Gestão Técnica, apresentou as explicações aos mesmos itens, descritas a seguir: 



    I) Resposta: Deixo de responder, com fulcro no art. 13, § 2º da Resolução n. 412, de 23 de agosto de 2021, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.



    II) Resposta: Deixo de responder, com fulcro no art. 13, § 2º da Resolução n. 412, de 23 de agosto de 2021, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.



    III) Resposta: Não há registros nesse sentido. Entretanto, cabe destacar que por se tratar de dispositivo eletrônico, pode ocorrer problemas na bateria vindo a fazer com que a mesma fique com baixa duração ou até mesmo não carregue. Situações como voos em aeronaves e permanência em ambientes com limitação de sinal de telefonia móvel ou GPS, seja por grandes estruturas metálicas ou lajes de concreto robustas aumentam substancialmente o consumo de bateria. Contudo, é importante ressaltar que, normalmente, não se tratando das situações anteriormente descritas, os problemas decorrem do mal uso dos dispositivos por parte das pessoas monitoradas.



    De início, convém ressaltar que, diante do contexto apresentado, não cabe à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, ao contrário do feito no Of. SEAP/CHEGAB n. 2081, de 24/08/2022, deixar de responder aos questionamentos formulados pelo órgão ministerial e acolhidos pela autoridade judicial, utilizando-se, para tanto, do disposto no artigo 13, § 2º, da Resolução n. 412, de 23/08/2021, do Conselho Nacional de Justiça1 , o qual prevê que: 



    Art. 13. Os dados coletados durante o acompanhamento das medidas de monitoramento eletrônico possuem finalidade específica, relacionada ao cumprimento das condições estabelecidas judicialmente, podendo ser utilizados como meio de prova para apuração penal e estando, de qualquer forma, abrangidos pelo direito previsto no art. 5º, X, da Constituição Federal e legislação de proteção de dados pessoais.



    § 2º. O compartilhamento dos dados, inclusive com instituições de segurança pública, dependerá de autorização judicial, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público.



    Ademais, a partir das respostas apresentadas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, constata-se que há divergências entre a resposta fornecida quanto ao item “II” do Of. SEAP/GABSEC n. 436, de 16/09/2022, e ao informado pelo investigado em seu depoimento.



     Enquanto o mencionado órgão alegou inexistir registro formal de reclamações por parte do acusado quanto a possíveis problemas com a bateria da tornozeleira eletrônica, o parlamentar sustentou, em sua oitiva perante a autoridade policial, que “todas as vezes que ocorreram falhas sistêmicas, notificou a subsecretaria o rompimento e a falta de carga, no caso de longos períodos sem energia”, consoante o Termo de Declaração por Registro Audiovisual n. 3256292/2021 – fls. 236/237.



    Diante da divergência de informações quanto ao item “II”, revela-se imprescindível seja a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro instada a se pronunciar se houve, de fato, ou não, registro de reclamação por parte do congressista.



    Impende destacar, ainda, a existência de conflito entre os esclarecimentos ofertados pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro em relação ao item “III” dos ofícios supramencionados. Por um lado, no Of. SEAP/GABSEC n. 436, de 16/09/2022, foi informado que o parlamentar utilizou, em momentos oportunos diversos, três tornozeleiras diferentes, com histórico de problemas de carregamento (serial 0319059407, serial 0319051879 e serial 0318070417). Por outro lado, no Of. SEAP/CHEGAB n. 2081, de 24/08/2022, consta que não houve registro de ocorrência de problemas de bateria no aparelho de tornozeleira eletrônica utilizado pelo parlamentar.



    Como é dado constatar, mais uma vez, mostra-se necessário que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro seja oficiada para apresentar esclarecimentos se há histórico de problemas de bateria na(s) tornozeleira(s) eletrônica(s) utilizada(s) pelo parlamentar, ainda que com outros usuários, bem como confirme se houve ou não reclamação formalizada por parte do acusado quanto a possíveis problemas com a bateria da tornozeleira eletrônica.



    Por derradeiro, a Procuradoria-Geral da República, a título de diligências complementares, requereu que, no relatório específico a ser produzido pela Polícia Federal, fossem detalhadas todas as possíveis vinte violações de fim de bateria, consignando as datas e tempo de duração dos aparelhos sem bateria.



    Porém, o órgão policial, no âmbito do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 059/2022 aduziu que “as análises técnicas e específicas quanto as consignações de datas e tempo de duração do aparelho sem bateria, sugere-se um laudo ou relatório detalhado da administradora do equipamento, uma vez que será possível identificar todas as ocorrências, registros e logs de conexão do aparelho, sob a gestão do setor de monitoramento da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro.”



    Assim, conforme orientado pelo próprio setor técnico da Polícia Federal, cumpre seja instada a administradora dos equipamentos de tornozeleira utilizados por DANIEL SILVEIRA para fins de que elabore relatório detalhado com dados de datas e tempo em que os respectivos aparelhos permaneceram sem bateria.



    À luz dessas circunstâncias, nota-se que os fatos ainda demandam esclarecimento e a investigação deve progredir com a busca e a coleta do suporte mínimo de elementos de relevância penal para subsidiar a formação da opinião ministerial. 



    Diante de todo o exposto, verificando a necessidade de reunião de outros elementos necessários à conclusão das investigações, através das diligências necessárias à elucidação dos fatos, DEFIRO o requerimento da Procuradoria-Geral da República, e DETERMINO seja oficiada à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, para que informe, no prazo máximo de 10 (dez) dias:



    (a) se ocorreu a alegada troca de carregador de bateria da tornozeleira eletrônica de DANIEL SILVEIRA e, em caso afirmativo, em que data e quais as razões para tanto; 



    (b) se há histórico de registro formal de reclamação de DANIEL SILVEIRA acerca de problemas com a bateria da tornozeleira eletrônica; 



    (c) se o referido aparelho já apresentou histórico de problemas de bateria, ainda que com outros usuários, detalhando eventuais ocorrências; e,



    (d) extraia relatório detalhado com dados de datas e período de duração em que todos os aparelhos utilizados por DANIEL SILVEIRA permaneceram sem bateria. 



    Considerando a necessidade de prosseguimento das investigações, com a realização das diligências acima determinadas, nos termos previstos no art. 230-C, § 1º, do RISTF, prorrogo por mais 30 (trinta) dias o presente inquérito



    Comunique-se à autoridade policial.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente